Tribunal: TJMT
Processo: 1008141-73.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008141-73.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA HELENA DOS SANTOS ZIGER - CPF: 284.394.901-78 (RECORRENTE), VIVIANE APARECIDA DE SOUZA MELEGARI - CPF: 039.213.341-52 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1008141-73.2021.8.11.0001

Origem:

PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MARIA HELENA DOS SANTOS ZIGER

Recorrido(s):

AGUAS CUIABÁ S/A

Juiz Relator Designado:

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento:

30/05/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA LETIGIMIDADE DA COBRANÇA – FATURA CONTESTADA ADMINISTRATIVAMENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – REFATURAMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Havendo a cobrança indevida insistente, referente a fatura com cobrança muito além do real consumo, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais.

Reforma da sentença para incluir a condenação de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

Postoisso,
proponho

julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
determinar
que a empresa reclamada, no prazo de 20 dias: (a)
revise
as faturas impugnadas
(dezembro/2020 a março/2021)
, com base na média de consumo dos últimos 12 ciclos anterior ao lapso impugnado, (b)
emita
nova fatura com vencimento em 45 dias a partir da data de sua juntada nos autos, (c)
suspenda
o procedimento de interrupção dos serviços até o vencimento da nova fatura, (d)
amortize
o saldo devedor das faturas impugnadas com eventual valor consignado nos autos e pago diretamente a parte requerida;

sob pena de multa diária de R$200,00, limitado à R$8.000,00
;

b)
indeferir
o pleito de indenização por danos morais;

c)
autorizar
a expedição de alvará em favor da parte reclamada, do valor consignado em juízo a título de caução (ID 58283308), visto que o valor consignado se refere ao consumo incontroverso das faturas impugnadas,
devendo
a quantia ser utilizado como crédito nas faturas em aberto, mesmo que já vencidas; e

d)
confirmar
os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 49998643, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

E decisão de embargos:

Posto isso,
conheço
dos Embargos de Declaração e, com fulcro no artigo 494 do CPC,
acolho-os
para
acrescentar
ao dispositivo da decisão embargada as alíneas abaixo redigidas, o qual integra a decisão embargada para todos os efeitos legais:

e)
indeferir
o pedido de repetição de indébito da fatura de dezembro/2020, visto que esta será revisada, conforme estabelecido na alínea "a" e, eventual crédito, será amortizado nas próximas faturas;

f)
indeferir
o pedido de extensão dos efeitos da liminar, visto que formulados após a contestação e o seu acolhimento violaria o princípio do contraditório e ampla defesa.

No mais,
mantém-se
inalterada a decisão embargada.

A parte Recorrente alegou a necessidade de reforma da sentença para julgar totalmente procedente a ação. Requereu o provimento do recurso e a procedência da ação.

A parte Recorrida em contrarrazões refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu a manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A recorrente discute nos autos as faturas referentes aos meses de dezembro de 2020 à março de 2021, cujo os valores aumentaram da média de R$ 200,00 para R$ 400,00
.
Afirma que se trata de valor bem acima da média de consumo, não estando condizente com o real consumo dos meses correspondentes.

A parte Recorrida, em sua defesa, alega que se trata de cobrança regular, onde a leitura foi confirmada, pugnando, assim, pela legalidade do débito e inexistência de ato ilícito.

Todavia, deixa a Recorrida de se desincumbir do ônus
probandi
que lhe competia, na medida em que não comprova fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da Reclamante. Frise-se que, deixou a Recorrida de demonstrar que o medidor foi periciado por empresa certificada junto ao INMETRO, tal como realiza em tantos outros feitos, não demonstrando, assim, cabalmente a ausência de irregularidade nas medições questionadas.

Assim, escorreita a sentença que declarou inexistente as dívidas questionadas e determinou a revisão das faturas.

Relativo aos danos morais entendo que restou por evidenciado. Houve cobrança indevida, sendo que a parte autora procurou resolver o problema na esfera administrativa, sem sucesso, buscando o judiciário para não ter seu abastecimento de água suspenso e/ou o nome negativado.

O dano moral, no caso dos autos, configura-se em razão do esgotamento dos meios administrativos em busca de uma solução consensual para o impasse, além da iminência de sofrer corte no fornecimento de água e restrição de crédito em razão da inadimplência.

Portanto, entendo que os fatos relatados ultrapassam os limites do aceitável, não se tratando o caso de mero aborrecimento, mas de dano moral indenizável. Restou demonstrada a falha na prestação de serviço e a Recorrida nada demonstrou em contrário.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Quanto ao pedido para determinar que se faça vistoria no hidrômetro, entendo que desnecessária, tendo em vista que em contestação já informado que não foi encontrado qualquer problema no hidrômetro da Reclamante.

Com relação ao pedido de esclarecimento do item “c” da sentença, acolho para que ocorra a expedição do alvará referente à caução do ID
50219680.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para acrescer à sentença a condenação por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2022